Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu, alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão do pagamento da verba indenizatória por danos morais ou sua redução.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.